Tribunal: TJSP
Processo: 1001515-69.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR E DO RÉU. DESACOLHIMENTO. Laudo pericial constatando desfalque na conta. Legitimidade passiva (tema 1.150 do STJ) e dever de reparar o dano correspondente ao desfalque. Caracterização. Correção monetária a partir do dano e juros de mora a contar a citação. Sentença nesses termos que não comporta

Ementa:
PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR E DO RÉU. DESACOLHIMENTO. Laudo pericial constatando desfalque na conta. Legitimidade passiva (tema 1.150 do STJ) e dever de reparar o dano correspondente ao desfalque. Caracterização. Correção monetária a partir do dano e juros de mora a contar a citação. Sentença nesses termos que não comporta reparo, estando suficientemente fundamentada e em sintonia com o entendimento desta Corte. RECURSOS DESPROVIDOS.